Tribunal: TCU
Processo: 039.054/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 142/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo aos atos de concessão das pensões militares instituídas em favor dos interessados abaixo indicados, emitidos pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefi) constatou ter havido majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor, no ato relativo à pensão instituída por Elbert Denys Pereira em favor dos interessados Ana Beatriz Rebecchi Pereira, Maria Cristina Rebecchi Pereira e Marco Antônio Rebecchi Pereira; considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela "ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos"; considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; considerando a presunção de boa-fé dos interessados no ato em discussão; considerando a ausência de impropriedades nos demais atos de concessão de pensão militar constantes deste processo, o que levou a Sefip e o MPTCU a opinarem por sua legalidade e registro; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: considerar legais e autorizar os registros dos atos de concessão das pensões militares instituídas em favor de Oolibama de Fátima Dias do Espírito Santo (XXX.531.913-XX); Priscilla dos Ramos Oliveira Fernandes (XXX.390.543-XX); Raquel dos Santos Cunha (XXX.856.467-XX); Sônia Maria Saldanha da Gama de Moura (XXX.055.457-XX). considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão da pensão militar instituída em favor de Ana Beatriz Rebecchi Pereira, Maria Cristina Rebecchi Pereira e Marco Antônio Rebecchi Pereira; expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 039.054/2021-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Rebecchi Pereira (XXX.268.247-XX); Marco Antônio Rebecchi Pereira (XXX.732.717-XX); Maria Cristina Rebecchi Pereira (XXX.167.857-XX); Oolibama de Fátima Dias do Espírito Santo (XXX.531.913-XX); Priscilla dos Ramos Oliveira Fernandes (XXX.390.543-XX); Raquel dos Santos Cunha (XXX.856.467-XX); Sônia Maria Saldanha da Gama de Moura (XXX.055.457-XX) 1.2. Unidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos beneficiários do ato ora considerado ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, com base na Súmula TCU 106; 1.7.2. no prazo de quinze dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 1.7.2.1. dê ciência desta decisão aos beneficiários do ato ora considerado ilegal, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso aqueles apelos não sejam providos; 1.7.2.2. promova o recálculo, no ato ora considerado ilegal, do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.3. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 1.7.3.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ora examinado, e o submeta a nova apreciação por este Tribunal; 1.7.3.2. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pelos beneficiários do ato ora considerado ilegal.